Tribunal: TJDFT
Processo: 0728203-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente o recurso e negou provimento à sua apelação. A embargante alegou prescrição, violação ao direito de acesso à jurisdição, omissão na valoração das provas, e outros pontos processuais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à prescrição, valoração das provas, e aplicação de dispositivos legais como o art. 940 do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. A prescrição suscitada foi enfrentada na decisão saneadora.
4. A decisão saneadora sobre prescrição/decadência, por resolver o mérito do processo, deve ser objeto de agravo de instrumento na forma do art. 1.015, II, do CPC/15 e, não interposto o recurso cabível, não pode ser objeto de análise no âmbito dos embargos de declaração opostos em face a acórdão que julgou a apelação, em razão da ocorrência de preclusão.
5. A omissão quanto à valoração das provas produzidas pela ré não configura vício, pois a adoção de tese diversa não constitui omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos conhecidos e desprovidos.
7.Tese de julgamento: “O inconformismo da embargante volta-se contra tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, os aclaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, II; CPC, art. 487, II; CPC, art. 507; CPC, art. 1.009, §1o; CC, art. 940. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1879276, 0731346-50.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024; Acórdão 1988691, 0741404-83.2021.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025; Acórdão 1349203, 0714780-65.2019.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, Relator(a) Designado(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2021, publicado no DJe: 30/06/2021.